Tribunal: TJES
Processo: 0000014-15.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000014-15.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: STEFANO MATIAS COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000014-15.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: STEFANO MATIAS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Stéfano Matias Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do Código Penal), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 105 dias-multa. A denúncia narrou que, no dia 10 de janeiro de 2024, o réu subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, um caminhão pertencente à vítima. O apelante pleiteia (i) o decote da qualificadora; (ii) o redimensionamento da pena-base; (iii) o reconhecimento da confissão espontânea; e (iv) o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser excluída; (ii) redimensionar a pena-base diante das circunstâncias judiciais; (iii) reconhecer a confissão espontânea como circunstância atenuante; e (iv) fixar honorários advocatícios ao defensor nomeado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de furto de veículo automotor, o rompimento de obstáculo que integra a própria coisa furtada não configura a qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, motivo pelo qual exclui-se a referida qualificadora.

Diante da exclusão da qualificadora, reclassifica-se a conduta para o art. 155, caput, do Código Penal, cuja pena em abstrato é de 1 a 4 anos de reclusão e multa, procedendo-se à nova dosimetria.

A pena-base é fixada em 1 ano e 9 meses de reclusão e 15 dias-multa, considerando duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e antecedentes).

Reconhece-se a confissão espontânea como circunstância atenuante, sendo compensada com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva é estabelecida em 1 ano e 9 meses de reclusão e 15 dias-multa, com regime inicial semiaberto, em conformidade com a Súmula 269 do STJ, em razão da reincidência.

Fixam-se honorários advocatícios ao defensor nomeado no valor de R$ 600,00, conforme o art. 85, §2º, do CPC e o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

Não incide a qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal) quando o obstáculo rompido integra o bem furtado.

A compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência mantém a pena no mesmo patamar da primeira fase da dosimetria.

É devido o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor nomeado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, caput, e 155, §4º, I; CPC, art. 85, §2º; Súmula 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.137.159/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2024, DJe 20/8/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000014-15.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: STEFANO MATIAS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
STÉFANO MATIAS COSTA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de janeiro de 2024, o denunciado, mediante rompimento e destruição de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, sendo um caminhão Mercedez Benz/L, placa LUO 0F36, cor vermelha, pertencente à vítima José Rubens Barreto Vieira.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) decote da qualificadora; (II) redimensionamento da pena-base; (III) reconhecimento da confissão espontânea; e (IV) arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, requereu a defesa o decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Para tanto, alega que não deve incidir a qualificadora quando o obstáculo é inerente à
res furtiva
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que em se tratando de veículo automotor, não incide a qualificadora quando o obstáculo rompido é parte integrante do bem furtado, como no caso dos autos. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OBSTÁCULO QUE É PARTE INTEGRANTE DO PRÓPRIO BEM FURTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a incidência da qualificadora do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, pressupõe conduta praticada pelo Réu objetivada à destruição ou ao rompimento do óbice que dificulta a obtenção da coisa. Se o dano é contra o próprio objeto do furto, sendo o obstáculo peculiar à res furtiva, não incide a majorante (AgRg no AREsp n. 230.117/DF, Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/3/2015). 2. No julgado mencionado pelo Ministério Público, a Terceira Seção deste STJ firmou entendimento no sentido de que "A subtração de objetos localizados no interior de veículo automotor, mediante o rompimento ou destruição do vidro do automóvel, qualifica o furto". A situação, portanto, é diversa do caso dos autos, no qual o agravado arrombou a porta do veículo para subtraí-lo, ou seja, o obstáculo rompido é parte integrante do bem furtado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.137.159/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024).

Como bem evidenciado pela douta Procuradoria de Justiça, o atual entendimento do STJ revela que
“[...] o rompimento de obstáculo para qualificar o crime de furto deve ser exterior à coisa subtraída, ou seja, se a violência for exercida contra o próprio objeto que se pretende furtar não incide a referida qualificadora”
.

Deste modo, de rigor o decote da qualificadora, restando o réu condenado nas iras do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Passo a nova dosimetria da pena.

A pena em abstrato prevista para o crime é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Considerando a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, sendo a culpabilidade e os antecedentes considerados sob fundamentação idônea, acolho a pretensão defensiva para que seja empregada a fração de 1/8 (um oitavo), de modo que
fixo a pena-base em
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, pugnou a defesa pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, o que verifico encontrar amparo nos autos, tendo em vista que o réu admitiu que entrou no veículo e retirou-o do local, negando apenas que tenha agido mediante rompimento de obstáculo.

Presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual procedo a compensação e mantenho a pena no patamar arbitrado na primeira fase.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, sendo definitiva a reprimenda de
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Fixo o
regime inicial SEMIABERTO
para cumprimento de pena, tendo em vista a reincidência do réu, em conformidade com a súmula n. 269 do STJ.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU-LHE
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. João Vitor Bragança de Oliveira – OAB/ES n. 37.578, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para fixar a pena definitiva em
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00.